Tribunal: TJMT
Processo: 1017464-45.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017464-45.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[TRAJANO DE MATOS SILVA NETO - CPF: 725.936.361-49 (APELADO), RAFAELLE SILVA DE LARA PINTO - CPF: 029.901.631-58 (ADVOGADO), NICOLAS GUSTAVO DE OLIVEIRA - CNPJ: 28.422.600/0001-67 (APELANTE), QUERUBINO SOARES NETO - CPF: 400.838.371-91 (ADVOGADO), WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO - CPF: 578.251.651-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS. COMPRA E VENDA
DE
PLANO DE MANEJO FLORESTAL. INADIMPLEMENTO. JULGAMENTO
ULTRA PETITA
. PEDIDOS ALTERNATIVOS. ART. 475 DO CC. PREVALÊNCIA DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CUMPRIMENTO. NOVAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. CLÁUSULA MANUSCRITA. PRECLUSÃO. ÔNUS DA PROVA. QUALIDADE DA MADEIRA. MULTA CONTRATUAL. MANUTENÇÃO. EMISSÃO DE NOTA FISCAL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SELIC. ART. 406 DO CC. INAPLICABILIDADE DO TEMA 810/STF.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Contrato de compra e venda de 50% de direitos de Plano de Manejo Florestal Sustentável, firmado em 16/09/2020, com contraprestação composta por pá-carregadeira, entrega de volumes de madeira e pagamento posterior de R$ 100.000,00
(cem mil reais)
.

2.
Sentença rescindiu o contrato por inadimplemento, condenou ao pagamento de saldo apurado (R$ 151.518,02) e multa de 20%,
e
determin
ou
a emissão de nota fiscal da pá-carregadeira.

3.
Apelação sustenta nulidade por ultra petita, novação objetiva, inexistência de inadimplemento, adimplemento substancial e, subsidiariamente, retorno ao status quo ante ou redução de condenação e penalidades.

II. Questão em discussão

4
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) se a sentença foi ultra petita ao cumular rescisão com condenação de natureza de cumprimento; (
ii
) se houve novação da obrigação de entregar madeira por pagamento em dinheiro; (
iii
) se é
caso de adimplemento substancial; (iv) os efeitos jurídicos quanto ao cumprimento do saldo remanescente, conversão em perdas e danos, cláusula penal, encargos moratórios e obrigação acessória de emissão de nota fiscal.

III. Razões de decidir

5. H
á julgamento ultra petita quando o juízo rescinde o contrato e, simultaneamente, impõe condenação equivalente ao cumprimento forçado, embora a inicial tenha estruturado rescisão e pagamento do “saldo” como pedidos alternativos, nos limites dos
arts
. 141 e 492 do CPC e do art. 475 do CC.

6.
O vício não anula integralmente a sentença e é sanado por adequação aos limites do pedido, com prevalência do pedido subsidiário de cumprimento e manutenção do contrato.

7.
A novação não se presume (art. 361 do CC) e exige animus
novandi
inequívoco, não demonstrado por pagamento parcial de R$ 100.000,00
(cem mil reais)
, conversas e prova oral indireta, especialmente diante de cláusula contratual que afasta novação por tolerância.

8.
O adimplemento substancial é inaplicável quando o saldo inadimplido é expressivo e a utilidade da prestação é comprometida, inclusive por rejeição de madeira por vício de qualidade, não se tratando de inadimplemento residual.

9.
A alegação recursal de invalidade de cláusula manuscrita sobre cronograma de entrega não prospera por ausência de impugnação tempestiva e por preclusão.

10.
Compete ao devedor comprovar fato impeditivo ou justificativo quanto à qualidade da madeira e à causa da rejeição (art. 373, II, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu.

11.
Mantido o contrato, impõe-se o cumprimento do saldo físico remanescente, com abatimento do valor pago em dinheiro, e previsão de conversão em
equivalente pecuniário se houver descumprimento no prazo fixado no cumprimento de sentença, com apuração sob contraditório.

12.
A multa contratual de 20% incide sobre a prestação inadimplida e não é afastada na ausência de abusividade ou desproporcionalidade (art. 413 do CC).

13.
A incidência da taxa Selic é admitida como encargo moratório nas obrigações civis (art. 406 do CC), sendo inaplicável o Tema 810/STF por tratar de condenações contra a Fazenda Pública.

14.
Permanece exigível a obrigação acessória de emitir nota fiscal da pá-carregadeira, reconhecida como
inadimplida.

IV. Dispositivo e tese

15
.
Recurso parcialmente provido para afastar a rescisão contratual e adequar o julgado ao pedido subsidiário de cumprimento, mantendo-se as demais determinações.

Tese de julgamento:
“
1.
Configurado julgamento ultra petita pela cumulação de rescisão com condenação de natureza de cumprimento quando os pedidos são alternativos, afasta-se a resolução e prevalece o pedido subsidiário de cumprimento;
2. A
novação não se presume e exige animus inequívoco, e o adimplemento substancial não incide quando o saldo é relevante e a utilidade da prestação é comprometida, mantendo-se cláusula penal, obrigação acessória e encargos moratórios pela Selic
.”
.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CC,
arts
. 360, I, 361, 406, 413 e 475; CPC,
arts
. 141, 373, II, e 492.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Nicolas Gustavo de Oliveira – EPP

em virtude da
sentença
proferida pelo Juiz da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos
formulados na a
ção de rescisão contratual
ajuizada por
Trajano de Matos da Silva Neto
.

O juiz de 1o
grau
rescindi
u
o contrato de compra e venda de “Plano de Manejo Florestal Sustentável” por inadimplemento;
por corolário, compeliu o apelante
ao pagamento de R$ 151.518,02
(cento e cinquenta e um mil quinhentos e dezoito reais e dois centavos)
,
correspondente à diferença entre a prestação entregue e a contraprestação não recebida, com atualiza
d
o pela Taxa Selic desde o inadimplemento
, bem
com
o
ao pagamento da
multa contratual de 20% sobre R$ 350.000,00 (
trezentos e cinquenta mil reais)
, corr
igido

pelo IPCA a partir da celebração do contrato
e acrescido de juros pela taxa Selic, deduzido o IPCA.

Ao final, condenou
o apelante
às custas e honorários
, que foram arbitrados em 10% sobre o valor da condenação
.

Em sede de
embargos de declaração,
o Juiz
complementou a sentença
para: (a) corrigir erro material, substituindo referência equivocada à “cláusula sexta” pela correta “cláusula quarta” (obrigação relativa à pá-carregadeira), e (b) suprir omissão
e

a
determina
r a
emissão de nota fiscal da pá-carregadeira, obrigação reconhecida como inadimplida na fundamentação.

Nas razões de apelação,
o
recorrente sustent
ou
, em síntese
, a p
reliminar
de n
ulidade por julgamento
ultra petita
(além do pedido).

A
firm
ou
que o apelado teria formulado pedido de condenação ao pagamento de valores “supostamente inadimplidos” de forma subsidiária e condicionada à manutenção do contrato, não cumulativa à rescisão.

Aleg
ou
que é “inadmissível” rescindir e, ao mesmo tempo, condenar ao pagamento,
conforme regulamentam o
s
arts
. 141 e 492 do CPC
.

R
equere
u a
anulação d
a

sentença
para afastar a condenação pecuniária caso mantida a rescisão.

No m
érito
, suscitou a ocorrência da n
ovação e inexistência de inadimplemento
.

S
ustent
ou
que
, quanto à
novação,
procedeu a
substitui
ção d
a obrigação de entregar madeira pela obrigação de pagar
quantia certa (
R$ 100.000,00
)
, c
uj
o depósito
foi realizado
em 15/04/2021
.

Disse que as
troca
s
de mensagens
entre as partes, na qual o
apelante afirma que com aquele valor “pagava tudo”,
r
evelaria
â
nim
o de novar
aceito pelo apelado.

Aleg
ou
que o apelado não cobrou cargas remanescentes após receber a quantia,
de maneira que tal
comportamento indica aceitação da modificação contratual e inviabiliza
a
“retomada do contrato anterior”.

Afirm
ou
que a novação est
á
comprovada
pela
prova
oral
,
transferência do montante
e mensagens
, o que deve ser valorado à luz d
a boa-fé contratual.

M
ais adiante, defende
u
o c
umprimento relevante do contrato
e

opôs severas
crítica
s
à valoração da prova
por parte do juízo.

Sustentou
que
o Juiz
senten
ciante
desconsiderou fatos relevantes
,
pois
a pá-carregadeira
foi
entregue na assinatura,
além de
teriam ocorrido
02 (
duas
)
remessas de madeira
, sendo: (i) uma em
29/10/2020
, correspondente a
18,76 m3 de tábua/vigamento
e a (
ii
) segunda em
23/12/2020
, no total de
30,432 m3 de cambará,
dos quais
23,868 m3
foram
aceitos pelo cliente.

Argument
ou
que, no ramo madeireiro, variações visuais podem motivar recusas sem significar má qualidade, contexto técnico supostamente ignorado pelo juízo.

Forte nesses argumentos pediu a reforma completa da sentença
para reconhecer a novação, declarar
o
adimplemento e julgar improcedente
os pleitos autorais
a ação
.

Em pedido a
lternativ
o,
se mantida a rescisão,
pugno
u pel
o retorno ao e
sta
do anterior
com
a
devolução da pá-carregadeira, “restituição” dos volumes de madeira aceitos (18,760 m3 e 23,868 m3) e
, também,
devolução d
os
R$ 100.000,00
(cem mil reais)
atualizados
pelo
IGPM e juros de 1% ao mês desde 15/04/2021
.

E na hipótese de ser
reconheci
d
o
o
adimplemento substancial com cumprimento de 96,35%, p
ediu o afastamento da
rescisão
contratual
e
das
penalidades
,
especialmente a multa, com retificação da condenação para R$ 12.775,00
(doze mil setecentos e setenta e cinco reais), seguido da
redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões no ID
321593422.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trajano de Matos da Silva Neto

é engenheiro florestal e
disse que
atua com manejo florestal mediante parcerias com produtores rurais
.

Afirmou

que
o litígio envolve o Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS) da Fazenda Agropecuária São Pedro, de propriedade de Pedro Carvalho Neto, localizada em Brasnorte/MT
.

Narrou
que,
em razão de parceria de 50% e da opção do proprietário por vender o PMFS ao réu

Nicolas Gustavo de Oliveira – EPP
,

em
16
/09/
2020, celebrou
o
contrato de compra e venda de 50% dos direitos decorrentes de Plano de Manejo Florestal Sustentável referente à Fazenda Agropecuária São Pedro, pelo valor total de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais).

A contraprestação devida pel
o réu/contratado
foi estruturada em três modalidades
, abaixo exposta
:

entrega de
uma
pá-carregadeira Volvo,
modelo 2011
, avaliada em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com obrigação acessória de emi
tir
nota fiscal;

fornecimento de 123,71 m3 de cambará serrado, ao preço unitário de R$ 970,00 (novecentos e setenta reais) por metro cúbico, correspondendo ao montante de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais)
,
e
;

entrega de 40 m3 de tábua e vigamento, ao preço de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) por metro cúbico, correspondendo a
importância de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

O cronograma de entrega foi estabelecido
na C
láusula
5a,
manuscrit
o
pelas próprias partes,
correspondente a
"uma carga por mês de cambará"
,
entre outubro/2020 e janeiro/2021
.

O
engenheiro
/
contratante
sustentou que
o réu
/
contratado
não cumpriu o cronograma, não entregou integralmente a madeira ajustada e, sobretudo, não forneceu
a nota fiscal da pá carregadeira, embora o equipamento tenha sido entregue no ato da assinatura
.

Relatou que houve parte do pagamento, com as seguintes considerações:

A
primeira remessa
de madeira, prevista para 16
/10/
2020, foi entregue em 29
/10/
2020, consistindo em 18,76 m3 de tábua e vigamento.

A
segunda remessa
, de 30,432 m3 de cambará, foi entregue em 23
/12/
2020
,
“verde e fraco”
,
com destino a São Paulo
; contudo,
apenas 23,868 m3 foram aceitos pelo comprador
(
destinatário final
)
,
visto que
o
restante
foi
rejeitado em razão da má qualidade do material
,
arcando o autor
/contratante
com o frete e tributos relativos à carga
.

Salientou que o réu/contratado

não
deu continuidade às entregas de madeira nas quantidades e prazos pactuados.
Disse que,

após discussões, em 15/04/2021, o réu
/contratado
pago
u a importância de
R$ 100.000,00
(cem mil reais)
em dinheiro.

Argumentou
q
ue o descumprimento
das entregas
caus
ou
prejuízos materiais,
pois
frustr
ou
compromissos comerciais assumidos
pelo autor/contratante perante
terceiros em decorrência da expectativa de recebimento d
as madeiras reflorestadas
.

Disse que foram feitas t
entativas de solução
consensual
, mas todas
infrutíferas,
já que o réu/contratado
mant
eve
postura ofensiva nas comunicações posteriores.

Aleg
ou
que, como houve pagamento parcial em dinheiro (R$ 100.000,00),
faria jus a
o saldo devedor
remanescente, correspondente à
diferença entre o que deveria ter sido entregue e o que efetivamente
foi
cumprido
, considerando reajuste do valor do m3 após o período de inadimplemento.

C
alcul
ou
o
saldo
remanescente
de
99.843,34 m3 de cambará serrado e 21.240 m3 de vigamento/tábua, atribui
u os
valores atua
lizados
de
R$ 2.200,00
(dois mil e duzentos reais)
e R$ 1.800,00
(um mil e oitocentos reais)
por m3, respectivamente
,
e cheg
ou
ao montante
total
de R$ 257.887,34
(duzentos e cinquenta e sete mil oitocentos e oitenta e sete reais e trinta e quatro centavos).

Em seguida, o autor/contratante
som
ou as
despesas
com
imposto e frete proporcional da madeira recusada, totalizando
os
danos em

R$ 263.536,91
(duzentos e sessenta e três mil quinhentos trinta e seis reais e noventa e um centavos)
, do qual de
cotou
o valor pago em dinheiro atualizado
(a partir de
15/04/2021)
, concluindo
que o
saldo
devedor é
de R$ 151.518,02
(cento e cinquenta e um mil quinhentos e dezoito reais e dois centavos)
,
ao qual deverá ser acrescido de
multa e juros legais.

Com
base em
tais
argum
entos, o
contratante/autor
requereu a rescisão do contrato por inadimplemento imputável
ao
contrata
do
ou,
em
pedido alternativo, caso mantido o vínculo contratual,

à
condenação
do réu
a
o pagamento dos valores devidos,
acrescido de
multa contratual de 20% sobre o valor total da avença, além de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em sua defesa, a Apelante suscitou a inépcia da petição inicial e
que o autor seria
car
ecedor
d
a
ação por
falta
de interesse de agir
.

S
ustent
ou
, em
resumo
, que a obrigação originária de entrega de madeira foi novada por acordo posterior, no qual a obrigação de dar coisa certa teria sido substituída por obrigação pecuniária,
que fora
adimplida
em 15
/04/
2021
, mediante
o pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

O
ponto central do mérito é a novação objetiva (art. 360, I
, CC
), pela qual as partes teriam substituído a prestação “entrega de coisa” por pagamento em dinheiro

e
que, segundo o réu/contratado
,
teria sido realizado
mediante transferência bancária de R$ 100.000,00
(cem mil reais)
, c
uj
o
animus
novandi

seria
evidenciado por conversas
de
WhatsApp
.

A
rgumentou que mesmo afastada a novação, h
ouve
adimplemento substancial da obrigação,
a uma, porque entregou a
pá-carregadeira,
a duas, porque
parte
das madeiras

entregue foi
aceita e
, a três, porque
promoveu
pagamento em dinheiro
, cuja soma dessas contraprestações
representaria 96,35% do valor total contratado, tornando inadmissível a rescisão contratual com fundamento em inadimplemento residual.

Por fim, combate
u
a planilha do autor
/contratante

no tocante ao
crédito de R$ 151.518,02

(cento e cinquenta e um mil quinhentos e dezoito reais e dois centavos)
, alegando manipulação de parâmetros, impropriedade de imputação do frete ao réu por
falta
de previsão contratual, e contradição metodológica ao atualizar o valor pago em dinheiro por índice
.

Em pedido alternativo, na
eventual rescisão
do contrato,
pediu o
retorno ao
estado anterior
, com devoluções recíprocas (inclusive da pá
carregadeira, o dinheiro e
a
s madeiras) e eventual indenização pelo uso, sob pena de enriquecimento sem causa
.

Na fase instrutória, foram ouvidas duas testemunhas.

Encerrada a instrução, o magistrado de 1o grau
julgou parcialmente procedentes os pedidos.

Reconheceu o descumprimento contratual pela Apelante
/réu
, afastou a novação e declarou rescindido o contrato
. De conseguinte,
conden
ou-o
ao pagamento de R$ 151.518,02
(cento e cinquenta e um mil quinhentos e dezoito reais e dois centavos)
,
a título de saldo remanescente, com atualização pela Taxa Selic desde a data do inadimplemento, além de multa contratual de R$ 70.000,00
(setenta mil reais)
, corrigida pelo IPCA desde a celebração do contrato e acrescida de juros legais a partir da citação.

Por outro lado, a
fastou o pedido de indenização por danos morais, por entender que o inadimplemento contratual, por si só, não configura lesão à personalidade indenizável. Por fim, fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

A
sentença foi integrada
em sede de embargos declaratórios
para corrigir erro material
,
com a

substitu
ição d
a referência à cláusula sexta pela correta
(
cláusula quarta
), além de ter sido
supri
da

a
omissão no dispositivo
com a
determina
ção
expressa
para

que a Apelante emi
ta
a nota fiscal da pá-carregadeira.

Inconformado, o réu
/contratado apelou.

-
Preliminar de
n
ulidade da sentença por julgamento além do pedido (ultra petita)
:

A
a
pelante sustent
ou
que a sentença teria extrapolado os limites do pedido ao cumular a rescisão contratual com a condenação ao pagamento de valores inadimplidos, uma vez que o
ressarcimento pecuniário
foi
formulado
de forma
subsidi
ária
ao pedido de manutenção do contrato, e não como pedido cumulativo à rescisão.

Em termos mais claros, argumentou que
ao rescindi
r
o contrato e
, ao mesmo tempo,
conden
á-lo
ao pagamento
em dinheiro
de R$ 151.518,02
(cento e cinquenta e um mil quinhentos e dezoito reais e dois centavos),
a título de "diferença entre a prestação entregue e a contraprestação não recebida",
o julgador não
observou os limites objetivos do pedido formulado na petição inicial, à luz do art. 492 do C
PC
.

No caso, o
Apelado formulou, como pedido principal, a rescisão do contrato por inadimplemento
e, c
omo pedido subsidiário
,
a condenação da Apelante ao pagamento dos valores inadimplidos, como forma de compelir ao cumprimento forçado da
s
obrigaç
ões pendentes
.

Está muito claro que são
pedidos alternativos: a rescisão
ou
o cumprimento,
à luz
do art. 475 do Código Civil
.
Verbis
:

“Art. 475.
A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato,
se
não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos
”

(sem destaques no original)
.

Com efeito,
a exegese do artigo 475 do CC
é de clareza meridiana ao estruturar duas alternativas excludentes entre si: a resolução ou o cumprimento. A opção do credor por uma delas exclui, por força de lógica e de texto legal, a simultânea postulação da outra.

Nesse ponto, a Apelante tem razão, e
n
a sentença efetivamente
o Julgador
incorreu em julgamento
ultra petita
ao cumulá-los.

N
a petição inicial,
insisto
, o apelado
elegeu a rescisão como pedido principal
, e
reservou para a hipótese subsidiária, a

condenação ao pagamento do "saldo" da prestação não recebida, a título de diferença entre prestação entregue e contraprestação devida.

É certo que,
em determinados contextos, a condenação ao pagamento de valores decorrentes da rescisão pode ser consequência lógica do pedido de resolução,
o que
dispensa

o pedido expresso quando se tratar de recomposição do
estado anterior (
status quo ante
)
. Todavia, a hipótese não se enquadra nessa categoria
.

O

a
pelado
/autor
não postulou a restituição de valores pagos ao
apelante/
réu
,

pois esta
providência seria
a
consequência natural da rescisão
,
e
sim a condenação da
a
pelante ao pagamento do equivalente pecuniário da prestação que lhe era devida e não foi entregue.

Tal
pedido tem natureza de cumprimento forçado da contraprestação originalmente devida, e estava condicionado à hipótese de manutenção do contrato
, consoante
estrutura lógica da inicial
.

Portanto,
ao acolher o pedido de rescisão e simultaneamente condenar a Apelante ao pagamento do saldo da prestação não cumprida,
certamente, a sentença
sobrepôs pedidos que o Apelado havia estruturado como excludentes, incorrendo em julgamento
ultra petita
nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil.

A despeito disso, tal
vício não implica nulidade integral da sentença, mas
adequação do julgado aos limites do pedido, com o aproveitamento do que foi corretamente decidido
, o que será resolvido no mérito
.

Posto isso,
acolho
a preliminar de nulidade por julgamento
ultra petita

(fora do pedido)
para
adequar o jul
gado ao
pedido
que
efetivamente prevalece e
fixar
suas consequências jurídicas
.

-
Mérito recursal
:

A leitura integral da petição inicial revela que, ao formular seus pedidos,
o Apelado

apresentou a
opção preferencial pela rescisão
.
Já a
opção alternativa foi pelo cumprimento.
Verbis
:

B)
Requer a rescisão do contrato o mais rápido possível tendo em vista o descumprimento por parte do COMPRADOR, já que a demora na retirada da madeira causa prejuízos financeiros para o proprietário, o qual deixa de utilizar a referida área que se trata de um desmate, deixando de aferir renda e ter possíveis problemas para emitir nova licença ambiental para esse tipo de exploração.

F) Requer a aplicação de multa aos requeridos por ter dado causa a presente rescisão conforme clausula vigésima segunda do contrato firmado entre as partes.

H) Caso Vossa excelência não entenda cabível a rescisão do contrato requer o pagamento do valor de R$ 151.518,02(cento e cinquenta e um mil, quinhentos e dezoito reais e dois centavos) mas o pagamento da multa prevista em contrato, mas o juro legal
.

Diante da estrutura do art. 475 do Código Civil e dos pedidos efetivamente deduzidos, ao reformar a sentença no ponto
ultra petita
,

cabe à instância revisora
dar ao caso o correto enquadramento jurídico
,
decotando a parte excedente, sem substituir a opção do credor.

V
erificado que a rescisão não era o único pedido formulado, e que o próprio Apelado previa a possibilidade de exigir o cumprimento da obrigação, a reforma deve resultar no acolhimento do pedido subsidiário de cumprimento, e não na simples supressão da condenação, o que privaria o Apelado de toda tutela jurisdicional para o inadimplemento demonstrado.

Com efeito, a parte lesada pelo inadimplemento que elegeu a rescisão como pretensão principal, mas
em pedido
subsidi
ário,
postulou o cumprimento, não pode ser privada de tutela efetiva.

A reforma da sentença deve, portanto, ser parcialmente construtiva:
afasta-se a rescisão
por
que é
incompatível com o pedido
simultâneo
de cumprimento
,
que ora prevalece
,
e
se
acolhe o pedido subsidiário de exigência do cumprimento da obrigação pendente
, na forma do art. 475 do Código Civil, com todas as suas consequências contratuais.

Definido o correto enquadramento do pedido e a reforma da sentença no ponto
ultra petita
, pass
o
ao exame das teses recursais de mérito suscitadas pela Apelante, as quais são integralmente improcedentes.

O ponto
nodal
da controvérsia reside na
tese
de que o pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais)
,

em 15
/04/
2021, teria configurado novação objetiva da obrigação de entrega
r
madeira, extinguindo a obrigação primitiva
, seguido de
nova obrigação pecuniária, já adimplida.

Referida
tese
recursal encontra óbice intransponível na
interpretação sistemática dos
arts
. 360, I, e 361 do Código Civil, nos elementos probatórios dos autos e no próprio teor do instrumento contratual.

O art. 361 do Código Civil é categórico: a novação não se presume, exigindo que o
ânimo de novar (
animus
novandi
), ou seja,
a vontade inequívoca de substituir a obrigação anterior por uma nova
,

que pode ser
expresso ou result
ar
das circunstâncias do caso.

Cuida-se de norma que impõe ônus probatório claro sobre quem alega a extinção da obrigação anterior
. E, n
o caso concreto, a Apelante não se desincumbiu desse ônus.

P
rimeiro, o próprio instrumento contratual veda que tolerâncias ou ajustes parciais sejam interpretados como novação. A cláusula trigésima oitava é explícita ao estabelecer que qualquer tolerância quanto a eventuais infrações cometidas pelo comprador
"não importará em novação das cláusulas e condições ora estipuladas"
.

Essa disposição, livremente pactuada entre partes empresariais, constitui limitação convencional à invocação da novação tácita,
e

c
onfer
e
à obrigação original estabilidade reforçada contra alterações unilateralmente alegadas a posteriori.

Segundo, a
prova produzida
pela apelante
é insuficiente para demonstrar o
animus
novandi
.

A testemunha Devanir
Dizero
da Silva declarou apenas ter "tido conhecimento" de que o pagamento em dinheiro teria substituído a obrigação de entrega de madeira.

Trata-se de d
epoimento indireto e vago
, que
não se presta a comprovar a extinção de obrigação de valor expressivo, especialmente quando o contrato foi formalizado por escrito e continha cláusula expressa vedando a novação tácita.

À luz d
o princípio d
a

instrumentalidade
das formas, a novação de contrato escrito reclama formalização equivalente
, o que significa que a falta
de instrumento escrito de novação ou de recibo com declaração expressa de extinção da obrigação anterior enfraquece irremediavelmente a tese da Apelante.

T
erceiro, o próprio pagamento de R$ 100.000,00
(cem mil reais)
, ainda que documentado, é compatível com interpretação de mero abatimento parcial da dívida preexistente.

O art. 361 do Código Civil exige que o
ânimo de novar
seja inequívoco; na dúvida, a nova obrigação apenas reforça a anterior, sem extingui-la.
E
, no caso,
a dúvida
é manifesta: o valor pago corresponde a apenas 28,57% do valor total do contrato
(R$
350.000,00)
, e não há recibo ou instrumento de quitação integral que atribua ao pagamento o caráter extintivo que a Apelante lhe pretende conferir.

Fica afastada a tese de novação.
De igual modo, também, não prospera a aplicação da teoria do adimplemento substancial.

A teoria do adimplemento substancial pressupõe, cumulativamente, dois elementos: (a) que o inadimplemento seja quantitativamente residual, de modo a tornar a resolução medida desproporcional; e (b) que o inadimplemento não comprometa o interesse útil do credor, preservando a finalidade econômica do contrato.

A aplicação do instituto é restritiva e não se presta a proteger o devedor cujo inadimplemento, ainda que parcial em termos percentuais, atinge o núcleo da prestação ou frustra o propósito central do negócio.

No caso, ambos os elementos
legais
estão comprometidos.

Do ponto de vista quantitativo, o saldo remanescente
, de
99
,
842
m3 de cambará
(resultado da subtração de 23,868 m3 aceitos de um total de 123,71 m3 contratados) e
21,24m3 de tábua e vigamento
(resultado da diferença entre 18,76m3 aceitos e
40 m3
contratados)
,
representa montante expressivo, não desprezível sob qualquer critério razoável.

Já d
o ponto de vista qualitativo, a prova testemunhal demonstrou que parte da madeira entregue apresentava vício substancial de qualidade, sendo descrita como "podre" e "com furos", situação que compromete o próprio aproveitamento da prestação parcialmente realizada e agrava o inadimplemento para além da simples diferença de quantidade.

Ora, a p
restação viciada que torna o objeto imprestável equivale, para fins de análise do adimplemento substancial, a prestação não realizada, pois não satisfaz o interesse útil do credor.

As demais teses recursais, igualmente, não merecem guarida.

A Apelante sustenta que a cláusula manuscrita
, que
prev
ê a entrega de
"uma carga por mês de cambará" seria inválida por ter sido inserida sem sua anuência.
Contudo, não houve
impugnação tempestiva à sua autenticidade ou alegação de vício de consentimento apresentada nos momentos processuais adequados.

Logo, a
tentativa de relativizar a validade da cláusula somente em sede recursal, após encerrada a instrução processual, é manifestamente preclusa.

Ademais, a intenção de
requalificar a rejeição da madeira pelo comprador final como "variação visual"
,
inerente ao mercado de madeiras
,
igualmente não encontra respaldo probatório.

A testemunha Humberto descreveu o material em termos objetivos e específicos, e não há nos autos prova técnica, documental ou testemunhal que corrobore a tese de simples variação estética.

Reforço, o
ônus de demonstrar que a rejeição não decorreu de vício de qualidade incumbia à Apelante, por força do art. 373, II, do Código de Processo Civil, e dele não se desincumbiu.

Prossigo.

A obrigação de dar coisa certa assumida pela Apelante
/contratada
consistia na entrega de 123,71 m3 de cambará serrado e 40 m3 de tábua e vigamento
, e não de pagamento em pecúnia
.

A instrução processual demonstrou que foram efetivamente aceitos pelo destinatário final

18,76 m3 de tábua e vigamento

(
entregue em 29
/10/
2020
) e mais
23,868 m3 de cambará
(entrega feita em
23/12/2020)
.
Isto é, n
ão
foi
aceita
a entrega
de
6,564
m3
de cambará
,
diante da prova de que o material
a
presentava vícios de qualidade que motivaram rejeição pelo comprador final.

Nesse contexto, o saldo remanescente da obrigação de entrega corresponde a
99
,
842
m3 de cambará
(resultado da subtração de 23,868 m3 aceitos de um total de 123,71 m3 contratados) e
21,24m3 de tábua e vigamento
(resultado da diferença entre
18,76m3 aceitos e
40 m3
contratados)
.

Assim,
mantido hígido
o contrato
em razão do acolhimento do pedido subsidiário de cumprimento, permanece vinculante para ambas as partes
a obrigação de
entregar o saldo físico remanescente
,

decotado o montante pago pela apelante
em 15/04/2021 (R$ 100.000,00) devidamente corrigido,
no prazo a ser fixado na
fase de cumprimento de sentença
, observado o
contraditório e a ampla defesa quanto à forma, ao prazo e à qualidade da entrega.

Caso não seja procedida a entrega no prazo judicial fixado, o saldo pendente poderá ser convertido em equivalente pecuniário, apurado mediante os critérios contratuais
objetivos
, ou seja, o
preço de R$ 970,00
(novecentos e setenta reais)
por metro cúbico de cambará e R$ 750,00
(setecentos e cinquenta reais)
por metro cúbico de tábua e vigamento, devidamente atualizados, sem prejuízo da demonstração de eventual variação de mercado nas vias adequadas.

E mais.
Sobre o saldo pendente, incide a multa contratual de 20% prevista na cláusula vigésima segunda do instrumento, dado que o inadimplemento é incontroverso e a cláusula penal foi livremente pactuada entre partes empresariais em exercício regular da autonomia da vontade, não se verificando abusividade ou desproporcionalidade que justifique sua revisão judicial nos termos do art. 413 do Código Civil.

Em termos mais claros, a
multa incidirá sobre o valor correspondente à prestação inadimplida
,

ou seja,
sobre o valor contratual do conjunto da obrigação pendente, conforme apuração a ser procedida na fase de cumprimento.

Quanto aos encargos moratórios, a aplicação da Taxa Selic nas obrigações civis entre particulares está em conformidade com o art. 406 do Código Civil e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A invocação do Tema 810 do Supremo Tribunal Federal revela equívoco de enquadramento, porquanto
tal
precedente versa sobre correção monetária em condenações contra a Fazenda Pública, matéria estranha à relação contratual privada em exame.

De mais a mais, a
obrigação acessória de emissão de nota fiscal da pá-carregadeira, reconhecida na fundamentação da sentença e traduzida em comando expresso após o acolhimento dos embargos de declaração, permanece íntegra e exigível, independentemente da reforma ora operada, por constituir prestação autônoma cujo inadimplemento foi demonstrado nos autos.

Feitos esses esclarecimentos,

dou parcial provimento
, tão somente para reformar a sentença no ponto em que incorreu em julgamento
fora do pedido (
ultra petita
).

De conseguinte:

(i)
A
fasto
a rescisão contratual e
adequ
o
o julgado ao pedido subsidiário de cumprimento da obrigação, nos termos do art. 475
, segunda parte,
do Código Civil
;

(
ii
)
D
eclaro subsistente o contrato
de compra e venda de Plano de Manejo Florestal Sustentável
,
firmado 16
/09/
2020;

(
ii
i
)
C
ondeno a Apelante ao cumprimento do saldo remanescente da obrigação de entrega
, consistente em
99
,
842
m3 de cambará e
21,24m3 de tábua e vigamento
, no prazo a ser fixado na fase de cumprimento de sentença,
decotado

o valor pago em pecúnia (R$ 100.000,00),
atualizado pela taxa Selic a partir
de 15/04/2021
, respeitado
o contraditório e a ampla defesa quanto às condições de entrega;

(i
v
)
E
m caso de não cumprimento da obrigação de dar coisa certa no prazo fixado,
determino
que
o saldo pendente seja convertido em pec
ú
ni
a
, apurado com base nos preços contratuais de R$ 970,00
(novecentos e setenta reais)
por metro cúbico de cambará e R$ 750,00
(setecentos e cinquenta reais)
por metro cúbico de tábua e vigamento, devidamente atualizados, com apuração mediante contraditório e ampla defesa;

(v)
M
antenho a incidência da multa contratual de 20%
sobre o valor da prestação inadimplida, na forma da cláusula vigésima segunda do contrato, a ser apurada em fase de cumprimento;

(v
i
)
M
antenho a determinação de emissão da nota fiscal
da pá-carregadeira, conforme comando expresso introduzido pelos embargos de declaração;

Deixo de majorar os honorários advocatícios em virtude do seu não cabimento nas hipóteses em que o recurso é provido em parte.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026